Tribunal: TJBA
Processo: 8009709-22.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009709-22.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: M. M. S. G. e outros

Advogado(s)
:
MILLENA SOARES LEITE, RAPHAEL ANTONIO DOS REIS MADUREIRA

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). FATO SUPERVENIENTE. RESCISÃO DO CONTRATO ENTRE A OPERADORA E A ESTIPULANTE. MIGRAÇÃO DE CARTEIRA. PERDA DO VÍNCULO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA OBRIGAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra Acórdão que, confirmando a sentença de piso, determinou o custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em clínica não credenciada, ante a ausência de rede apta. Durante o trâmite dos aclaratórios, a Embargante peticionou nos autos informando fato superveniente, consistente no encerramento do contrato coletivo empresarial firmado com a estipulante (EMBASA) em 20/12/2025, decorrente de processo licitatório vencido por outra operadora, com a consequente migração da massa de beneficiários.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto ao prazo de transição e limites de reembolso, bem como analisar a repercussão jurídica do fato superveniente (rescisão do contrato coletivo) sobre a obrigação de fazer imposta, especificamente se a extinção do vínculo contratual limita temporalmente a responsabilidade da operadora de saúde.

III. Razões de decidir

O artigo 493 do Código de Processo Civil impõe ao julgador o dever de considerar fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito ocorridos após a propositura da ação.

Restou comprovado nos autos que o contrato coletivo firmado entre a Embargante e a estipulante (EMBASA) foi encerrado em 20/12/2025, havendo migração dos beneficiários para nova operadora (Promédica).

Extinto o vínculo contratual que dava suporte à relação jurídica entre a operadora e o beneficiário, cessa a obrigação de custeio de tratamentos futuros, sob pena de enriquecimento sem causa e desequilíbrio econômico-financeiro.

A responsabilidade assistencial da Embargante deve ser limitada à data de vigência do contrato, cabendo à nova operadora a continuidade da assistência, nos termos da legislação de regência.

A atribuição de efeitos infringentes se justifica para adequar o dispositivo do Acórdão à nova realidade fática, delimitando a condenação até a data do distrato.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "A rescisão do contrato coletivo de plano de saúde, com a migração da massa de beneficiários para outra operadora, constitui fato superveniente que limita temporalmente a obrigação de fazer imposta à antiga operadora, cessando sua responsabilidade na data do encerramento do vínculo contratual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 493; CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8009709-22.2024.8.05.0274.1.ED
, em que figuram como Embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Embargado
MIGUEL MOREIRA SOUSA GALDINO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com atribuição de efeitos infringentes, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.